Tribunal: TJMT
Processo: 1015362-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015362-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GENY VITORINO DE SOUZA - CPF: 514.139.301-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO C/C PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – TUTELA DEFERIDA PARCIALMENTE PARA COMPELIR O BANCO A EXIBIR DOCUMENTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – DEVER LEGAL DE APRESENTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 399 DO CPC – FIXAÇÃO DE ASTREINTE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – DISCUSSÃO SOBRE O VALOR FIXADO E LIMITAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL – OBRIGAÇÃO AINDA NÃO DESCUMPRIDA – PREJUÍZO EM TESE – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA JURÍDICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Evidenciado o vínculo material que junge os litigantes e que os documentos cuja exibição se pretende é comum às partes, assiste à Autora o direito de postular, judicialmente, a apresentação do indigitado contrato e extrato correspondente ao valor transferido ou depositado em seu favor, não se admitindo recusa do Réu.

II- A multa diária é um meio de coação, um instrumento coercitivo cuja utilização pressupõe a necessidade de que a decisão judicial seja cumprida e no menor tempo possível, em face do prejuízo que o atraso pode acarretar à parte que venceu a demanda.

III- Não há que se falar em discussão da limitação da multa ou do seu valor por via recursal, sem que antes a matéria, referente ao excesso ou irrisoriedade, tenha sido questionada perante o Juiz que a fixou, principalmente se a obrigação ainda, sequer, foi descumprida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020